Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602844-88.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LUIS EUGENIO MIRANDA DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LUIS EUGENIO MIRANDA DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
11/09/2020
Número: 0602844-88.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LUIS EUGENIO MIRANDA,
CPF: 672.452.009-63, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Republicano
Progressista - PRP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LUIS EUGENIO MIRANDA DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
LUIS EUGENIO MIRANDA (ADVOGADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
LUIS EUGENIO MIRANDA (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
LUIS EUGENIO MIRANDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
95614
66
02/09/2020 17:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.245

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602844-88.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LUIS EUGENIO MIRANDA DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR88052
ADVOGADO: LUIS EUGENIO MIRANDA
- OAB/PR46362
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA
REQUERENTE: LUIS EUGENIO MIRANDA
- OAB/PR46362
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA
- OAB/PR88052
ADVOGADO: LUIS EUGENIO MIRANDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
EMENTA
CAMPANHA – DEPUTADO FEDERAL – CANDIDATO NÃO ELEITO – LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – DOCUMENTOS
APRESENTADOS DIRETAMENTE NO PROCESSO ELETRÔNICO-PJE.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO
PREJUDICOU A ANÁLISE DAS CONTAS – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1.O artigo 74, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº23.553/2017, determina
que as contas e os documentos que a integram devem ser encaminhadas
através do Sistema De Prestação De Contas Eleitorais – SPCE para que
se possibilite, não só maior transparência às contas, mas sobretudo sua
efetiva fiscalização e análise técnica pela Justiça Eleitoral.
2.No caso em apreço, o prestador juntou documentos comprobatórios de
despesa diretamente no processo eletrônico (PJE). Contudo, não houve
prejuízo significativo à análise das contas.
3.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 01/09/2020
Num. 9561466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/09/2020 17:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090217213918500000009060592
Número do documento: 20090217213918500000009060592

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha, relativa às Eleições 2018, apresentada pelo

então candidato LUIS EUGÊNIO MIRANDA, que concorreu ao cargo de Deputado Federal
e não foi eleito (ID 274376 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 988166).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 3410866). Devidamente intimado,
o prestador apresentou prestação de contas final retificadora (ID 3529866 e seguintes).
4.Diante das informações e documentos juntados pelo requerente, o setor técnico apresentou

parecer conclusivo (ID 5713416) opinando pela desaprovaçãodas contas, em face da
seguinte irregularidade remanescente: I) ausência de comprovação da despesa contratada com
o fornecedor GRÁFICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO MALIRES LTDA, no valor de
R$2.700,00, que representava 18% dos gastos com Fundo Partidário (item 6).
5.A parte se manifestou juntando documento comprobatório da referida despesa, diretamente
no PJE (ID 5838966 e seguintes).

6.O setor técnico apresentou novo parecer conclusivo (ID 7216966), manifestando-se pela
aprovação com ressalvas das contas apontando como única irregularidade
,
remanescente a juntada de documento diretamente no PJE, e não no sistema próprio (SPCE).

7.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 7737366, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas, tendo em vista que a irregularidade apontada não
impediu sua efetiva análise.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por LUIS
EUGÊNIO MIRANDA candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018, cuja
,
competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei

nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017.
Obteve 1.387 votos.
2.As contas parciais foram apresentadas em 13.09.2018 e as finais em 06.11.2018, ambas de
forma tempestiva, conforme disposto no artigo 50, §4º
e artigo 52
, ambos da Resolução
[1]
[2]
TSE nº23.553/2017.
Num. 9561466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/09/2020 17:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090217213918500000009060592
Número do documento: 20090217213918500000009060592

3.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha

totalizaram R$15.000,00, integralmente oriundos de doações financeiras de recursos do
Fundo Partidário, com as despesas correspondentes demonstradas por documento, lançadas
na prestação de contas e movimentadas através de conta corrente específica.
4.Não foi identificado o recebimento de valores oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, de fontes vedadas ou de origem desconhecida.

5.Ao final, analisando os autos, verifica-se que de acordo com o

parecer conclusivo (ID
7216966)exarado pelo setor de análise técnica deste Tribunal, que não foram constatadas
irregularidades nas contas relativas às receitas ou aos gastos eleitorais, tendo sido apontada

como única irregularidade remanescente a apresentação de documentos diretamente
.
no PJE
6.De fato, verifica-se das contas que o prestador juntou nota fiscal de despesa contratada com
o fornecedor GRÁFICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO MALIRES LTDA diretamente no
processo eletrônico - PJE, conquanto devida a juntada no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE. Isto porque, o artigo 74, §1º, inciso I
, da Resolução citada determina que
[3]
as contas devem ser encaminhadas através do sistema próprio para que possibilite, não só
maior transparência às contas, mas sobretudo sua efetiva fiscalização e análise técnica.
7.No entanto, no caso concreto, uma vez que o candidato apresentou o documento, ainda que
diretamente nos autos digitais, resta claro que não houve prejuízo à fiscalização das contas,
sobretudo em relação à despesa supracitada, que foi devidamente analisada pelo setor técnico.
8.Portanto, considerando que a irregularidade remanescente não comprometeu, de forma
significativa, a fiscalização das contas eleitorais, conclui-se pela sua aprovação com ressalvas.
9.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
setor de análise técnica e da Procuradoria Regional Eleitoral e com fundamento no artigo 77,

inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido de julgar APROVADAS
COM RESSALVAS as contas apresentadas por LUIS EUGÊNIO MIRANDA,
referente às Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de deputado federal e não foi eleito.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] §4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
[2] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (
).
Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III
[3] Art.74 - A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada
inválida:
Num. 9561466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/09/2020 17:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090217213918500000009060592
Número do documento: 20090217213918500000009060592

(...)
§1º - Em quaisquer das hipóteses descritas nos incisos I e II, a retificação das contas obriga o prestador de
contas a:
I - enviar o arquivo da prestação de contas retificadora pela internet, mediante o uso do SPCE.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602844-88.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: LUIS EUGENIO MIRANDA -
Advogados do(a) REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362, LUIS EUGENIO
MIRANDA - PR88052.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.09.2020.
Num. 9561466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/09/2020 17:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090217213918500000009060592
Número do documento: 20090217213918500000009060592